Tribunal: TJPA
Processo: 0805528-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805528-54.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FLAVIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANTIDA A DECISÃO QUE DETERMINOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE EM PATAMAR ACIMA DE 30% DA REMUNERAÇÃO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE NÃO COMPROVADO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2. No caso, ausente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante quanto a contratação pelo agravado de empréstimo com descontos em conta corrente, havendo apenas comprovação de dois empréstimos descontados em folha que ultrapassam o limite legal de 30% da remuneração mensal do servidor municipal agravado. Abusividade demonstrada.

3. Ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, previstos no artigo 300 do CPC. Decisão mantida.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de decisão interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
(proc. n° 0003287-23.2019.814.0039), proposta por
FLÁVIO SILVA SANTOS
em face do agravante
,

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o banco se abstenha de efetuar descontos de
empréstimos consignado na folha de pagamento e na conta corrente
do autor/agravado no percentual acima de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, fixando, ainda, multa diária, no valor de 1.000,00 (um mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), na hipótese de descumprimento.

Em suas
razões recursais
, o banco agravante, após breve exposição dos fatos, sustenta a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que o limite legal de 30% (trinta por cento) possui aplicação somente aos empréstimos consignados em folha, sendo que afirma que o agravado além de ter contratado empréstimos consignados, firmou contrato de empréstimo na modalidade BB Crédito Salário, linha de crédito pessoal que é descontada diretamente em conta corrente, o qual não possui limitador de cobrança definido em lei.

A
duz a legalidade dos procedimentos adotados, em razão da cobrança ser efetuada diretamente na conta bancária, pelo que sustenta a impossibilidade de limitação dos descontos.

Defende que o STJ consolidou entendimento quanto
a impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos do empréstimo consignado aos contratos de natureza pessoal, reiterando que os contratos de empréstimo com débito em conta corrente.

Relata acerca da autonomia da vontade, bem como o risco assumido pela parte agravada e o princípio da boa-fé.

D
estaca que contratos de empréstimo celebrados estão em conformidade com a lei, pelo que defende estar observando a legislação pertinente e a inexistência de abusividade ou ilegalidade nos descontos efetuados.

Alega a
exorbitância da multa diária fixada, defendendo a sua redução.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória. Juntou documentos.

O processo foi distribuído a Exma. Sr
a
. Des
a
. Maria do Céo Maciel Moutinho, tendo a relatora proferido despacho, aduzindo a incompetência da Turma de Direito Privado, alegando a necessidade de redistribuição dos autos para as Turmas de Direito Público para processamento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em juízo de cognição sumária, proferi
decisão
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão (id 2179974).

O
Banco do Brasil S/A
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id 2269058).

A E. 1ª Turma de Direito Público desta Corte de Justiça, acolhendo o Voto de minha lavra, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno oposto, à unanimidade, conforme o
Acórdão
emanado constante dos autos (id 3186842).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
petição
, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 3785894).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A teor do que dispõe do artigo
1.019
do diploma adjetivo civil, recebido o
Agravo

de

Instrumento
no tribunal, se não for o caso
de
aplicação do artigo 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação
de
tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados os requisitos do artigo 300, do CPC/15, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

O cerne recursal consiste na pretensão do banco agravante de reformar a decisão de primeiro grau que determinou ao recorrente que se abstenha de reservar a margem consignável (RMC) e empréstimo sobre a RMC do autor, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

No caso vertente, o agravante alega a contratação pelo agravado de 02 (dois) empréstimos consignados em folha de pagamento, o primeiro contratado em 96 parcelas com prestação mensal de R$ 582,75 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e o segundo também de 96 parcelas mensais na quantia de R$ 174,97 (cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), totalizando R$ 757,72 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), porém registro que o recorrente não anexou aos autos os referidos contratos de empréstimos.

Dito isso, denota-se que o próprio agravante declara a existência de contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, desta forma, não há alegação de contratação de outros empréstimos pelo recorrido com descontos diretos em sua conta corrente.

Analisando os documentos carreados, não restou comprovada a alegação do agravante de
contratação de empréstimos pelo recorrido com descontos diretos em sua conta corrente.

Do exame
aos autos
, na verdade constata-se que o agravado é servidor público municipal de Paragominas, exercendo a função de segurança patrimonial e de acordo com os comprovantes de pagamento da Prefeitura Municipal (id 1921704), referente a julho de 2018 a janeiro de 2019, o servidor possui salário base de R$ 1.073,80 (um mil e setenta e três reais e oitenta centavos), acrescido de adicional de tempo de serviço no valor de R$ 107,37 (cento e sete reais e trinta e sete centavos), bem como recebe parcelas de horas extras e de adicional noturno, que apresentam valores variáveis de acordo com as horas trabalhadas.

Assim, observa-se que o servidor agravado obtém em média uma remuneração mensal de, aproximadamente, R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos) reais, sendo que a partir do mês de dezembro de 2018, constam em seus vencimentos, os descontos de dois empréstimos em folha de pagamento, o primeiro no valor de R$ 582,75 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e o segundo de R$ 174,97 (cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), totalizando o pagamento em favor do agravante no valor de R$ 757,72 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Nesse contexto, tem-se que os descontos efetuados pelo agravante à título de empréstimos consignados ultrapassam o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor definidos na legislação que rege a matéria.

Portanto,
não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito
,

uma vez que não
é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos em folha de pagamento, à título de empréstimos consignados, que extrapolam a margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.

No mesmo sentido, não observo presente o requisito do perigo de dano alegado pela instituição financeira, pois os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos do recorrido, ressaltando-se, ainda, o caráter alimentar da remuneração mensal e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, a Lei nº 10.820/2003 estabelece que os descontos referentes a empréstimos em consignação deverão observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos,
entretanto
,
no caso concreto essa limitação não foi respeitada pelo banco agravante
.

Por fim, destaco que
a irresignação do agravante não merece prosperar no tocante a tese de exorbitância do valor da multa arbitrada, pois o valor fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não é exorbitante e nem desproporcional, observando a capacidade econômica da instituição financeira agravante, além disso
a multa
só será aplicada em hipótese de descumprimento da decisão, bem como pode ser modificada há qualquer tempo.

Assim, considerando ausentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, consigno que os argumentos suscitados pelo agravante não me convenceram acerca do desacerto da decisão ora recorrida, com base nos fundamentos supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021